Tribunal: STF
Processo: RE 99993
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-16
Data de publicação: 1983-09-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. OMISSAO DE REQUISITO.
SENDO A OMISSAO DE DADO QUE NÃO PREJUDICOU A DEFESA DO EXECUTADO,
REGULARMENTE EXERCIDA, COM AMPLA SEGURANÇA, VALIDA-SE A CERTIDÃO
PARA QUE SE EXERCITE O EXAME DE MÉRITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.